Tribunal: TJMT
Processo: 0008480-79.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008480-79.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SATIRO CASTRO DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VALDIVINO GOMES ALVES CORREA - CPF: 057.596.231-33 (VÍTIMA), SATIRO CASTRO DE SOUSA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SÁTIRO CASTRO DE SOUSA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIV
O
. 1.
ABSOLVIÇÃO
DO
PRIMEIRO APELANTE
. ALEG
AÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA
S
.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
A
PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
.
PRIMEIRO APELANTE R
EINCIDENTE
E BENS NÃO FORAM INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS
. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
COM AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇ
ÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
.
INACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
DESLOCAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
E DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.

FRAÇÃO DA EXASPERAÇÃO. LEGA
LMENTE APLICADA
.

4. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTITATIVO DE PENA E
CI
R
CUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
AO PRIMEIRO APELANTE
. 5.

AFASTAMENTO OU
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

PEDIDO EXPRESSO NA DEN
Ú
NCIA INVIABILIZA
O
AFASTA
MENTO

D
A CONDENAÇÃO.

6. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
REDUZIDA
CAPACIDADE ECONÔMICO-FINAN
C
EIRA E
MÍNIMA
ESCOLARIDADE

DO
PRIMEIRO
APELANTE
.

7
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
8
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.

9
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
REFORMA DA
DOSIMETRIA. NECESSIDADE
DO
RECONHE
CIMENTO

D
OS MAUS ANTECEDENTES
DO APELADO
. POSSIBILIDADE.
PENA REAJUSTADA

10
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. E, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pela prática do delito de furto qualificado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes pela vítima e
das
testemunhas.

2.
É i
mpossível a
extinção da punibilidade
do primeiro apelante
em
decorrência
da aplicação do princípio da bagatela imprópria
porquanto ele

tem
mais de uma condenação e os bens não foram integralmente restituídos
à
vítima
,
fica
n
do
evidente

a necessidade da
aplicação
da

pena
para alcançar
sua
finalidade retributiva e ressocializadora.

3.
Não há que se falar em
afastamento

da
negativaç
ão
da culpabilidade e
das circunstâncias
do crime, pois, é possível
a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria
;
bem como a utiliza
ção
de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Além disso, não existe regra objetiva para a fração de aumento utilizada, podendo, o magistrado aplicar a fração
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
,
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
, como
ocorreu
na hipótese, ou qualquer outra desde que devidamente fundamentada.

4. É imperativo
a manutenção do
regime de cumprimento da pena no inicial fechado, pois, não obstante
o seu

quantum
amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto,
o primeiro
apelante é reincidente e
tem
circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal.

5.

Existindo pedido expresso na denúncia e comprovação do
p
rejuízo causado à vítima
, deve ser mantida a condenação em danos.

6
.

Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo
primeiro
apelante,
a
sua
reduzida
capacidade
econômico-financeira e
a mínima
escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

7
. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
primeiro
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

8
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

9
.
Possuindo o
apelado
mais de uma condenação e uma delas
por conta de
fato anterior com
trânsito
em julgado posterior
ao caso em debate,

é

possível
esta ser considerada como
maus antecedentes
, aumentando de forma proporcional a pena-base
.

10
.
Recurso defensivo parcialmente provido. E, recurso do Ministério Público provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação
criminal
interpostos por
S
á
tiro Castro
d
e Sousa

e pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008480-79.2017.8.11.0004
,
condenando
o
primeiro
à pena de
4 (quatro) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado
; e
25 (vinte e cinco
) dias-multa
, bem como ao
pagamento d
e
indenização no valor de R$ 1.889,00
(
mil oitocentos e oitenta e nove reais),
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal
, aplicando-se a agravante descrita no art. 61, I, do C
ódigo
P
enal
.

Sátiro Castro de Sousa
, n
as razões
encontradiças
no I
D
218033298,
requer
: (i)

a sua
absolvição ante a ausência de provas
; (
ii
)

e,
subsidiariamente,

o
reconhecimento e aplicação
do princípio da bagatela
imprópria
; (
iii
)
a
readequação da dosimetria,
“para se fixar a pena no mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;”

(
iv
) imposição do regime semiaberto;
(v)

o
afastamento do valor fixado
a título de indenização à vítima ou,
retificação

d
o
valor arbitrado
por ser desproporcional,
“com fixação de montante não superior a R$ 500,00 (quinhentos Reais);

(v
i
) isenção do pagamento de custas e despesas processuais
. Por fim,
prequestiona
os seguintes dispositivos legais:
“artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; e 129, §9 do Código Penal, artigos 5º, III e 7º, I e II, da lei nº 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF.”

O Ministério Público, nas razões que estão no I
D
218036651,
pugna pela reforma da sentença condenatória,
para
que “
reconhecendo os maus antecedentes, exasperar a dosagem corpórea a título de sanção penal, sugerindo que a pena-base seja fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas a SATIRO CASTRO DE SOUSA
”.

O
Ministério Público
(ID 218036653) e
Sátiro
(ID
218036658)
,
apresentaram contrarrazões recursais, manifest
ando-se
p
elo desprovimento do recurso adverso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
227219153
,
pronuncia-se
pel
o desprovimento do recurso
defensivo
e o provimento do recurso
d
o Ministério Público.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID218033260
,
fl. 1
-
3
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso, que no dia
de 19 de abril de 2.017, por volta das 00:00min da madrugada, no interior da residência localizada na Rua Padre Cícero, lote 02, Bairro Novo Horizonte, nesta comarca, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante arrombamento, os seguintes objetos:
03
(três) bermudas; 02 (duas) camisetas; 01 (uma) camiseta verde; 01 (uma) bermuda; 01 (um) botijão de gás; cuecas; roupas diversas; frascos de perfume; compras diversas; 01 (uma) televisão LCD de 32
polegas
da marca 'Philips, avaliados conjuntamente em R$ 1.889,00 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais) — auto de avaliação indireta (fls. 31- IP), pertencentes à
vitima
Daniel Valdivino Gomes Alves
. Somente parte dos objetos foram restituídos a quem de direito (fls. 23-IP)
.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, os denunciados adentraram à residência do ofendido, aproveitando-se do. fato de não haver ninguém no sobredito local, tendo eles, por sua
vez,•para
terem ingresso ao interior daquela casa, arrombado a janela, ao passo que, saíram pela porta já de posse dos objetos supramencionados, além do que, foi deixado no local urna roupa usada pertencente aos denunciados. Ocorre que, quando o ofendido chegou em sua casa, já se deparou com as luzes acessas e a casa toda revirada,
constatando ele
a falta dos objetos acima descritos, ao que, acionou a polícia militar que acabou por localizar o denunciado RONES vestindo as roupas do ofendido, já que trocou suas vestes no local no fato, tendo 'sido, ainda, alguns dos objetos subtraídos encontrados no interior da residência do denunciado RONES.

O indiciado RONES, ao ser interrogado perante a autoridade policial, disse que quem adentrou à residência do ofendido foi SÁTIRO, alegando ter sido apenas o mentor intelectual do delito (fls. 09/10, verso4P). Já o indiciado SÁTIRO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva (fls. 33/35-IP). Convém destacar que o denunciado RONES possui condenação definitiva nesta comarca, sendo, portanto, reincidente.
[...]

Recurso de Sátiro Castro de Sousa

Conforme consta do relatório,
Sátiro
requer
a
sua absolvição, argumentando que não existem provas idôneas para manter a sentença condenatória.

Sem razão, contudo,o
primeiro
apelante.

A existência material do crime de
furto qualificado
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante

(ID
218033260
,
fl. 6
); boletim de ocorrência (ID
218033260
,
fl. 22
-
26
);
termo de apreensão (ID 218033260
,
fl. 31); termo de reconhecimento de objeto (ID 218033260
,
fl. 32); auto de entrega (ID 218033260
,
fl. 33);
e
auto de avaliação indireta (ID 218033260
,
fl. 41);
bem como pelas
provas testemunhais colhidas nas fases administrativa e judicial
.

No que concerne à autoria delitiva,
embora
Sátiro
tenha sido revel e a sua defesa sustent
e
a ausência de provas para sua condenação, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva qu
e repousa induvidosa sobre ele.

Com efeito,
o
corréu

Rones
Pereira da Silva Junior
,

na
fase
administrativa
, confirmou
o envolvimento
de Sátiro

no
crime de
furto qualificado
narrado na
denú
n
cia
,
fazendo a seguinte
narra
tiva sobre os fatos:

[...]
QUE, o interrogando
alega que quem entrou na residência e pegou os objetos foi a pessoa conhecida como SATIM
, mora no bairro NOVO HORIZONTE, perto da rotatória; QUE, o interrogando afirma que como
esta
com uma tornozeleira eletrônica e não pode se afastar de sua casa então ficou
combinado que SATIM iria fazer a fita (furtar)
em uma residência que fica localizada próximo à casa do interrogando; QUE,
confirma que SATIM entrou na casa pela janela da cozinha; onde arrombou a mesma com uma placa de moto
; QUE, ele entrou pegou uma televisão, um botijão de gás e várias roupas;
QUE, SATIM deixou as roupas e o botijão de gás na casa do interrogando
e levou a televisão e vendeu para a pessoa conhecida como CIGANO, mora também perto da casa do interrogando;
QUE, ele vendeu a televisão é não repartiu o dinheiro com o interrogando
; QUE, afirma não saber informar por quanto ele vendeu a televisão; QUE, ficou dele voltar na casa do interrogando e pegar o botijão e as roupas, mas não voltou desde ontem; QUE, o interrogando afirma que a camisa que foi deixada na casa da
vitima
é de cor azul e pertence a SATIM a do interrogando que estava vestida era de cor vermelha;
QUE, afirma não ter deixado camisa alguma na casa da
vitima
, quem entrou e trocou de camisa foi SATIM
; QUE, a camiseta de cor verde e a bermuda preta/azul que o interrogando esta vestido confirma que pertence a vítima; QUE, alega "EU SOU INOCENTE, NÃO FURTEI CASA ALGUMA";
QUE, realizaram o furto por volta das 01:00h da manhã do dia 19/04/2017; a casa não tinha ninguém
;

[...]”.
(Trechos do termo de depoimento do corréu
Rones
Pereira da Silva Junior visto no ID 218033260
,
fl. 15
-
17)
Destacamos

Na fase
judicial,
Rones
Pereira da Silva Junior
, apresentou uma versão um pouco diferente, afirm
ando, dessa feita,
que S
á
tiro
o
chamou para “fazer a fita”, mas não aceitou até porque estava de tornozeleira. E, depois,
o primeiro apelante
apareceu com as roupas da vítima e
aquele
teria comprado sem saber que eram objetos de crime.

E
m
depoimento
prestado

em juízo
, a vítima

Daniel
relat
ou
com riqueza de detalhes o desenrolar dos fatos
,

consoante de infere desta parte do
seu
depoimento
:

[...]
“
Juiz: O senhor foi vítima de um furto na casa do senhor? Daniel: Isso. Juiz: Teve arrombamento da casa lá? Daniel:
Arrombou a janela com uma placa e depois
pra
sair arrombou a porta da frente
. Juiz: O senhor recuperou os objetos ou não?

Daniel:
Recuperei um botijão de gás e algumas peças de roupa.
Juiz: E a televisão? Daniel:
Não
.

Juiz:
O senhor tomou conhecimento de quem foi o autor desse furto? Daniel: Sim, foi o
Juninho e um tal de Sátiro
.
Juiz:

Como que o senhor tomou conhecimento? Daniel:
por populares do bairro
.
Peguei a camiseta que ele trocou de roupa, ele usou a minha camiseta, pegou minha camiseta lá em casa e deixou a dele
, com a dele eu descobri quem era ele
.
[...]
Juiz: Quem reconheceu que a camiseta era dele? Daniel:
Um amigo
do bairro. Juiz: Falou que a camiseta era do
Rones
? Daniel: falou que era dele
.
[...] Ele f
oi pego usando minha camiseta, minha bermuda e minha cueca
[...]
Não
tenho muita noção do prejuízo
[...]

mas foi mais de mil reais
[...]
. Juiz: A participação do Sátiro [...]
Daniel:
Quem me contou da participação do Sátiro foi o próprio Juninho. O Juninho disse que ele ficou só olhando e
quem roubou mesmo foi o Sátiro

[...]

m
as ele também entrou dentro da minha casa porque a camiseta dele ficou lá.

Promotor de Justiça: Esse Sátiro o senhor sabe se tem algum apelido? Daniel:
Satim
. Promotor de Justiça: O senhor sabe se na época ele estava de tornozeleira? Daniel: Estava, só que a tornozeleira dele estava desligada [...] Promotor de Justiça? O senhor sabe se ele morava ali perto? Daniel: Morava, eu
achei ele
, só liguei
pra
polícia pegar. Promotor de Justiça? O senhor lembra que cor era a camiseta que ficou lá na sua casa? Daniel: Uma camiseta azul com detalhes brancos. Promotor de Justiça: Mas quem estava vestido com roupas do senhor? Daniel: O
junior
...”
[...]

Destacamos

Além d
isso, deve ser ressaltado que
Daniel
não
tem
nenhum interesse em prejudicar
Sátiro
.
E, o que é mais importante:
a
narrativa
daquele

é

verossímil, reiterada, coerente, detalhada e consentânea
com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial
.

Por oportuno,
deve ser

ressaltado que o
depoimento
de Daniel
foi confirmado na íntegra pelos policiais militares
Elio Cleiton Rosa e Leo Pedro Barbosa Lopes
, os quais tam
bém participaram da ocorrência.

Com efeito, o
policial militar Elio Cleiton Rosa, em juízo,
confirmou que
Rones
confessou e indicou Sátiro como autor do crime
, conforme se infere desta parte de suas declarações:

[...]
Recordo sim... A vítima nos localizou na rua e informou que, na verdade a mãe dele informou, que o filho dela estava ‘caçando’ um rapaz que tinha furtado uns pertences na casa dela...
Recebemos a informação que ele estava dentro de um campo de futebol dentro do Sesi, nós chegamos lá e realmente ele estava saindo pelos fundos já,
ai
foi efetuada a prisão, levou ele lá na casa dele, eles notaram um botijão... Ele confessou, que realmente tinha pegado...
Sim, parece que tinha um outro que tinha participado também... Ele falou lá que tinha vendido para um cigano,
ai
nós fomos na casa do cigano, ele já não estava lá mais né, casa fechada...
Ai
ele confessou que realmente tinha pegado, ele e esse Sátiro... Sim, parece que ele estava com um short da vítima... Ele alegou que os dois estavam na hora do furto lá, mas ele falou que o Sátiro tinha entrado, mas ele ficou dando suporte, ele participou junto né... Ajudou carregar, parece que foi muita coisa, tinha televisão ele falou, botijão, roupa,
informações passada
por ele, por ele aqui o
Rones
, porque o Sátiro não foi localizado no dia
[...]

Destacamos

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Sátiro
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema,
aliás
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Noutro turno, embora
Sátiro
tenha requerido a aplicação
d
o princípio da
bagatela imprópria,
argumentando
:

que ocorreu
a restituição dos bens à vítima
;

que o crime foi cometido sem
violência ou grave ameaça
; e
que
o
fato em discussão ocorreu
em 2017
, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, c
omo é sabido,
“
Para o reconhecimento da bagatela imprópria, deve restar evidenciado que a aplicação da pena é desnecessária e desproporcional, mediante a aferição de determinadas premissas, a exemplo da boa personalidade do agente, sua cooperação com a justiça, a reparação do dano ou devolução do bem à vítima, a baixa reprovabilidade da conduta e o longo intervalo de tempo entre o crime a e eventual punição.”
(N.U 1033822-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024,
Publicado
no DJE 19.07.2024)

Na hipótese, embora o crime tenha ocorrido em 2017,
extrai-se

destes
autos
:
que
Sátiro

é
reincidente e
tem
mais de uma condenação
(
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0016212-48.2016.8.11.0004)
;

que apenas parte
dos objetos
furtados
foram restituídos
; e a reprovabilidade da

conduta
do primeiro apelante
é elevada, uma vez que se aproveitou do momento de descanso e de menos vigilância para cometer o crime
,
razão pela qual é
inaplicável o referido princípio
.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

1. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2. RECONHECIMENTO DA “BAGATELA” IMPRÓPRIA – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADES QUE OBSTAM A CONCESSÃO DA BENESSE – AGENTE REINCIDENTE E COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA – 3. PLEITEADA A EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA (ART. 387, INC. IV, DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CUNHO PEDAGÓGICO – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5. PREQUESTIONAMENTO – INTEGRAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, quando como no caso a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, tendo sido a res furtiva localizada na posse do apelante, identificado nas câmeras de segurança do local, imagens essas corroboradas pelas demais provas obtidas ao longo da instrução criminal.

3. A “bagatela” imprópria (princípio da insignificância) não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. In
casu
, a existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Precedentes STJ e STF. Enunciado nº. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

4. Constando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia e observados a submissão da matéria sob o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima da infração penal.

5. Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício, e sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

6. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso.

(N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03
.
07
.
2024,
Publicado
no DJE 05
.
07
.
2024)

Destacamos.

Sátiro, postula, também,
a revisão
da pena-base
, a fim de que seja fixada

no mínimo legal
, ressaltando que o aumento
realizado

se mostra
desproporcional
.

V
eja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]
Passo, consequentemente, a dosar a pena. Atento aos critérios do art. 59 do CP,
entendo que somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavoráveis, já que o crime foi perpetrado durante o repouso noturno e mediante o concurso de duas pessoa
s.
Fixo pena-base de 3 anos e 6 meses de reclusão
. Ausente circunstância atenuante.
Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, consubstanciada no PEP Ativo n. 0016212-48.2016.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca.
Fixo pena-intermediária de 4 anos e 6 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Portanto, CONDENO o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão de 25 dias-multa. Dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Não há falar em detração, pois o réu não permaneceu segregado. O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP
[...]

Destacamos.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que
o
s
eu
prolator agiu com acerto
ao
majorar a pena inicial
após realizar a migração d
a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno
e uma das qualificadoras [concurso de pessoa] para negativar
a

culpabilidade
de Sátiro
e as circunstâncias do crime
.

A
propósito,
para o Superior Tribunal de Justiça

““
Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado
- REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -,
houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa
”.”

(N.U 0036189-38.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 17.09.2024,
p
ublicado no DJE 20.09.2024)

Logo, não existe razão para afastar
a
negativ
aç
ão
das circunst
â
ncias
judiciais
, tendo em vista que os
fundamentos
apresentados pelo sentenciante
se mostram idôneos e justif
i
cam o incremento realizad
o na pena-base.

Sátiro, se
insurg
e,

também,
contra a fração aplicada
no aumento da pena-base
. Com relação a essa matéria,
sabe-se que
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração
de aumento
, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Daí por que
, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Na hipótese,
observa-se que o magistrado simplesmente subtraiu a pena máxima da pena mínima (espaço de mobilidade da pena) do delito de furto e, o
resultado obtido
, dividiu por oito, que são as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do C
ódigo
P
enal
, método
, esse,
que é aceito pela jurisprudência
.

Confirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, levando em conta a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano, até mesmo porque é exatamente esse o patamar de aumento correspondente a 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).

(
AgRg
no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023,
DJe
de 24.4.2023.)

Destarte,
a majoração d
a pena-base
, inicialmente,
em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal,
não merece
reforma
, porquanto se trata
de quantum
justo e
proporcional
, não existindo razão
, pois,
para ser alterado
.

Sátiro
,
pugna
, outrossim,
pelo
afastamento da condenação em indenização por danos materiais ou,
de forma subsidiária, a redução do
valor arbitrado
.

O pleito
subsidiário
merece acolhi
mento
.

Destaque-se, por
oportuno,
que
existe
pedido expresso na denúncia de condenação
de Sátiro
ao pagamento de indenização em favor da vítima.
Sendo assim
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do
primeiro
apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, manifestar
-se
contra o aludido pedido indenizatório.

Como é cediço,
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano
material
não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada

pela conduta do agente, aliada ao prejuízo causado à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo a
pelante, de dano material
em favor da vítima.

Entretanto, o valor da indenização deve ser reduzido, pois, embora as ações do apelante tenham gravidade consistentes, ele não osten
ta uma boa capacidade econômica e
sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental
incompleto
), fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.

De
sse modo
, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero, deve ser reduzido para R$
500,00
(
quinhentos
reais) o valor da
indenização
a ser pago por Sátiro à vítima
, sobretudo porque parte dos bens foram restituídos.

No que diz respeito
ao pedido de
concessão dos benefícios
a
Sátiro
da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das despesas processuais, impende-se
asserir
que o pleito

não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Ademais, é imperioso destacar que a obrigatoriedade de pagar as despesas e custas processuais também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigação do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento do citado débito, é prudente que a análise da insuficiência financeira
de Sátiro
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, das despesas e custas judiciais é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira
de Sátiro
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
.

No que diz respeito ao tema,
este Tribunal de
Justiça
, manifestou
-se desta
maneira
:
“A
condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.
”

(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por Sátiro
,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais
de Sátiro
foram apreciados neste voto.

Recurso do Ministério Público

O
Ministério Público,
em suas razões recursais pugna
pela reforma da dosimetria da pena
, argument
ando
que, na hipótese,
os
maus antecedentes
de Sátiro
não foram avaliados e negativados na primeira fase dosimétrica
.

Da
análise

destes
autos, extrai-se que
Sátiro Castro de Sousa
, responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0016212-48.2016.8.11.0004, em trâmite no Juízo
da
Execução Penal de Barra do Garças/MT,
no qual consta as seguintes condenações
:

1.

n. 0003295-31.2015.8.11.0004 –
furto qualificado - fato anterior com trânsito anterior em 11/11/
2016 –
reincidência.

2.

n. 0012451-77.2014.8.11.0004 – furto simples – fato anterior com trânsito posterior em 18/08/2017 – maus antecedentes.

3.

n. 1004213-42.2020.8.11.0004 – vias de fato
- fato posterior com trânsito em julgado posterior em 13/10/2021.

E,
tal como foi
narrado anteriormente,
a autoridade judiciária de primeiro grau
na primeira fase não negativou os
maus
antecedentes
de Sátiro;
e
na segunda fase da dosimetria da pena
reconheceu a existência da reincidência
,
mas
,
não especificou
qual das condenações utilizou para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria.

Sendo assim, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, uma por fato e trânsito anteriores (n. 0003295-31.2015.8.11.0004) e a outra por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior (n. 0012451-77.2014.8.11.0004), mostra-se coerente a valoração desta
última como maus antecedentes

de
Sátiro
(STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG) e da primeira como reincidência nos termos pleiteados pelo Ministério Público
.

Dessa forma, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a Sátiro Castro de Sousa, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, levando em conta a existência de três circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente
a Sátiro
:
culpabilidade, circunstâncias do crime e
maus antecedentes,
exaspero a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, fixando a pena basilar em 4 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão e
2
5 (
vinte e cinco
) dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes atenuantes de pena, contudo incidindo a
agravante da
reincidência específica
, mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau [
1 ano
], resultando a pena em formação em 5 (cinco) anos e
3
(
três
) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento
da
pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, porquanto, embora o quantitativo de pena imposto seja inferior a 8 anos de reclusão,
Sátiro

tem
circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser reincidente em crimes dolosos, mostrando-se
,
portanto,
adequada a adoção de regime fechado.

Posto isso
,
dou parcial provimento
ao recurso de
Sátiro Castro de Sousa
, para reduzir a indenização
para
de R$
500,00
(
quinhentos
reais) a ser
em
pago
s

à vítima.

Por outro lado,
dou provimento
ao recurso de apelação do Ministério Público, para
negativa
r
os
maus

antecedentes
de Sátiro
e, por conseguinte,
readequar
a

sua
pena
5 (cinco) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
,

e

30
(
trinta
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024